Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702512-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP, LUCIANO ORNELAS CHAVES, ESPÓLIO DE PEDRO ANTÔNIO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Ação de Despejo c/c Cobrança no 0047767-11.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de despejo imediato dos agravados. A agravante narra que ajuizou ação de despejo no ano de 2013, e que após oito anos sem solução, o termo final da locação foi alcançado, estando o inquilino (agravados) ocupando ilegalmente o imóvel locado e privando o direito do locador sobre o bem. Explica que se opôs à continuidade da locação antes de seu termo final, razão pela qual o Juízo a quo deveria ter decretado o despejo. Aponta diversas obrigações contratuais que não foram cumpridas pelos agravados e afirma que, por serem fatos incontroversos nos autos, devem ensejar o despejo, sob pena de acabar eternizando a posse do imóvel. Narra, ainda, que após a inauguração do empreendimento dos locatários, houve o descumprimento contratual, pois privaram a ciência dos balanços necessários para aferição da receita bruta e despesas correntes, impedindo o cálculo correto dos aluguéis devidos. Em suas razões, explica que invocou seu direito derivado do termino do prazo contratual. Explica que os agravados não desocuparam o bem após o termo final da locação, o que configura abuso do direito, pois utilizam da morosidade do Judiciário a fim de perpetuar a locação, além de descumprirem reiteradamente as obrigações contratuais. Sustenta que os agravados ajuizaram ação renovatório (no 0703017-33.2020.8.07.0001), contudo, não preencheram os requisitos constantes dos artigos 51 e 71 da Lei 8.245/91. Diz, ainda, que a renovatória não é prejudicial à ação de despejo. Finaliza argumentando que “toda a suposta complexidade do feito se resume hoje a um contrato de locação de vigência superada, do qual teria o Locador direito à retomada, conforme notificações prévias e posteriores a seu termo final, sem ter o Locatário qualquer direito que lhe socorra a obstar a desocupação.” Tece considerações e colaciona diversos julgados proferidos em outros autos em as partes são litigantes. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o despejo pleiteado na origem, mediante julgamento parcial da lide. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja confirmada a liminar requerida. Preparo recolhido (ID 22741572 e 22741594). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cotejando a emenda à inicial de id 44759163, que rege esta ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e acessórios da locação, com o acórdão proferido pelo TJDFT nos autos de n.o 2016.01.1.069468-2, distribuídos para a 7.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF (id 44765688), não se divisa litispendência entre os feitos, porquanto na referida ação foi sobrelevada apenas suposta falta de substituição, em razão de seu falecimento, do fiador da locação “sub judice”. No curso deste feito, adveio o termo “ad quem” da locação “sub judice”, tendo o autor-locador, ademais, denunciado-a para obviar sua prorrogação por prazo indeterminado e o corréu-locatário, por sua vez, deduzido ação postulando a renovação judicial dela. Este juízo encontra-se adstrito a dirimir pretensão do autor pertinente, frise-se, à rescisão da locação “sub judice”, então vigente, em razão de aludida mora do corréu-locatário. Findo - salvo decisão judicial prorrogando/renovando-o, que, ademais, não cabe a este juízo - este contrato pelo advento do respectivo termo, não há que se falar mais, porquanto prejudicados, neste processo em sua rescisão com o consequente despejo do corréu-locatário fundados na aludida mora por ele incorrida, devendo prosseguir apenas em relação à pretensão à condenação daquela parte ao pagamento de eventuais alugueres e parcelas variáveis, estas denominadas “valor renda”, inadimplidos estipulados na locação em questão. Assim, indefiro o pedido de despejo deduzido pelo autor-locador, porquanto não cabe mais a este juízo decretá-lo (id 78740664). Não conheço dos embargos de declaração interpostos pelos corréus (id 80346742), porquanto o ato judicial vergastado, conforme (id 79806819), nada decidiu, sendo de mero expediente. Compulsando os autos, verifica-se que nos pedidos iniciais (ID 44748913) o ora agravante requereu a liminar de despejo com fundamento na necessidade de realização de obras urgentes e no descumprimento de diversas obrigações contratuais, várias delas repetidas neste recurso. O pedido liminar foi indeferido por ausência dos requisitos constantes do artigo 273 do CPC/73, vigente à época, conforme decisão de ID 44749266. Registre-se que no ano de 2017 o Juízo a quo analisou novamente o pedido da antecipação de tutela postulada, entendendo, novamente, a ausência do preenchimento dos requisitos da antecipação de tutela, conforme decisão de ID 51853744. Assim, verifica-se que os diversos descumprimentos contratuais narrados na parte inicial do recurso já foram analisados pelo Juízo a quo. Prosseguindo a tramitação dos autos, o ora agravante informou que o contrato de locação questionado alcançou seu termo final, razão pela qual deveria ocorrer a decretação de imediato despejo dos locatários (ID 78740664). Contudo, entendo que a medida pleiteada não pode ser concedida nos autos de origem e, como consectário, no presente recurso, isso porque houve alteração das razões que lastrearam a causa de pedir e os pedidos iniciais. Com efeito, o Código de Processo Civil admite a modificação do pedido e da causa de pedir, nas condições dispostas no artigo 329 do CPC: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Nesse contexto, verifica-se que a norma processual estabelece regras claras para que possa haver justa relação processual, principalmente a partir de quando ocorre a citação do réu. Observa-se que a relação processual já está estabilizada, uma vez que as partes já apresentaram contestação e réplica, não podendo haver a modificação da causa de pedir no presente momento processual. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. CONSENTIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. GRATIFICAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RETROATIVOS. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. Segundo o rito processual do art. 329 do CPC, uma vez citado o réu, a alteração do pedido inicial somente é possível com o seu consentimento, visto que já houve a estabilização da demanda, tanto objetiva quanto subjetivamente. (...) (Acórdão 1272689, 07102751420188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO INCLUSÃO NA PETIÇÃO INICIAL. LIMITES DA LIDE. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 323, do Código de Processo Civil, dispõe que na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. O aditamento ou alteração do pedido e a causa de pedir, após a citação do réu e antes do saneamento do processo, exige o consentimento do réu, conforme disposto no artigo 329, inciso II, do Diploma Processual. (...) (Acórdão 1176930, 07178789220188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, entendo que não poderia o ora agravante realizar o pedido de despejo lastreado em causa diversa daquelas constantes na inicial, devendo utilizar-se de nova ação para requerer o despejo liminar consubstanciado no novel motivo narrado, qual seja, o termino da vigência do contrato de locação. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise no mérito recursal, entendo ausente ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, dispensando-se as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021 18:46:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador